Tribunal: TCU
Processo: 029.010/2024-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional em razão de Prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano ao erário, Outros instrumentos de transferências discricionárias 09/2005, firmado com o/a Secretaria Nacional de Segurança Hídrica, função null, que teve como objeto Execução de Serviços Especializados em Consultoria para o Gerenciamento e Apoio Técnico para implantação da primeira etapa do Projeto de Integração do Rio São Francisco com Bacias Hidrográficas do Nordeste Setentrional, localizado em diversos município dos Estado do Ceará, Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte. (no da TCE no sistema: 1074/2024).

Inteiro teor:
Acórdão 775/2025-TCU-Plenário Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional contra Arcadis Logos S.A. e Concremat Engenharia e Tecnologia S.A., em razão de suposto dano ao erário no âmbito do Contrato de Prestação de Serviços 9/2005-MI, destinado à consultoria relativa ao gerenciamento e ao apoio para implantação da primeira etapa do projeto de integração do Rio São Francisco com as Bacias Hidrográficas do Nordeste Setentrional. Considerando que a continência entre dois ou mais processos fica caracterizada quando seus objetos de controle forem comuns, total ou parcialmente, e um dos processos for de maior abrangência que o outro; considerando que o art. 18-F da Resolução-TCU 321/2020 dispõe que, na hipótese de conexão ou continência, o relator, o Plenário ou as Câmaras, de ofício ou mediante provocação da unidade técnica, das partes ou do Ministério Público de Contas, determinará a reunião dos processos para julgamento em conjunto, nos termos do art. 36 da Resolução-TCU 259/2014, se houver risco de decisões conflitantes; considerando que o TC Processo 043.400/2018-3 , de relatoria do Ministro Augusto Nardes, versa sobre tomada de contas especial contra os mesmos responsáveis a respeito do mesmo objeto de controle e atualmente se encontra em fase de apuração dos indícios de pagamentos indevidos para o custeio de profissionais sem comprovação de vínculo com a execução do Contrato 9/2005-MI e de sobrepreço no Contrato 34/2009-MI; considerando, portanto, a relação de continência entre o presente processo e o TC Processo 043.400/2018-3 , autuado anteriormente e com objeto mais amplo; considerando que os pareceres uniformes da unidade técnica e do Parquet especializado propõem o apensamento definitivo deste processo ao TC Processo 043.400/2018-3 , com a finalidade de evitar decisões conflitantes (peças 116 a 119), os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, V, "a", do Regimento Interno do TCU, nos arts. 2o, VIII, 36 e 40, I, da Resolução-TCU 259/2014, no art. 18-F da Resolução-TCU 321/2020 e no art. 17 da Resolução-TCU 346/2022, e de acordo com os pareceres emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, apensar o presente processo ao TC Processo 043.400/2018-3 , informando os responsáveis, o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional e o relator daquele feito acerca desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 029.010/2024-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Arcadis Logos S.A. (07.939.296/0001-50); Concremat Engenharia e Tecnologia S.A. (33.146.648/0001-20). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.